Tribunal: STF
Processo: Rcl 61011
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Deivison Novaes do Santos Sales e outros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 8135558-86.2020.8.05.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido na ADPF nº 828.



    Narram as partes reclamantes que, no processo em referência, foi proferida sentença, na qual se determinou a reintegração de posse das partes beneficiárias, estabelecendo-se até 01/08/23 como data limite para desocupação voluntária, bem como a realização de audiência “com a finalidade de ajustar a forma e modo de execução da decisão judicial.”.



    Informam que houve o trânsito em julgado da demanda, em 16/06/23, razão pela qual não foi conhecido o recurso de apelação apresentado por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia em que pese a alegação de não ter sido intimada pessoalmente no curso do processo. 



    Relatam, ainda, que, na audiência realizada em 04/07/23, foi proferido o comando para que, após o transcurso o prazo para desocupação voluntária, fosse expedido o mandado de reintegração de posse e requisitado o apoio da Polícia Militar. 



    Ponderam que, no regime de transição estipulado na quarta medida cautelar proferida nos autos da ADPF nº 828, as Comissões de Conflitos Fundiário tem por atribuição 



    “a designação de audiências de mediação, com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público e de órgãos responsáveis pelas políticas agrárias ou urbanas, bem como a realização de visitas de inspeção in loco, ‘como etapa prévia e necessária às ordens de reintegração’:



    Sob essa ótica, defendem que o Juízo de origem desrespeitou o que decidido na ADPF nº 828 e o art. 4º do Ato Normativo Conjunto nº 04/2023 do TJ/BA, que dispõe sobre as atribuições da Comissão de Conflitos Fundiários, ao



    “[não] convocar os órgãos públicos municipais e estaduais que integram a rede pública de atenção à população em situação de vulnerabilidade social e que são responsáveis pela promoção do direito social de moradia, a exemplo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA), da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza e Esporte e Lazer (SEMPRE) e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDUR).



    Este “esquecimento”, por sua vez, inviabiliza o cumprimento de providência essencial que deveria ser adotada no regime de transição instituído pela decisão vigente da ADPF 828, conforme abaixo destacado, uma vez que, sem a participação dos órgãos públicos responsáveis, como os acima elencados, não há como proteger a coletividade vulnerável dos riscos de terem sua situação de fragilidade social agravada pela ausência de outra opção que não seja a de retornar à situação de rua: 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família”



    Registram que 



    “a execução da ordem de reintegração de posse determinará a remoção de 110 (cento e dez) famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, sem nem ao menos oportunizar a elas - nas quais se incluem crianças, idosos e pessoas com deficiência - a mediação junto a órgãos públicos que possibilitem outras alternativas de moradia.



    (...)



    Nem ao menos lhes foi viabilizado em Juízo a possibilidade de concessão do benefício moradia, cuja função está prevista na lei municipal n. 9502/2019, conforme transcrito abaixo, haja vista a ausência de convocação dos órgãos públicos responsáveis pela concessão deste benefício”



    Requerem 



    “b) que seja garantida a concessão da medida liminar aos reclamantes, suspendendo-se de imediato a execução da sentença prolatada na ação de reintegração de posse, processo tombado sob nº 8135558-86.2020.8.05.0001, que tramita perante a 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador-BA. 



    c) que seja o pedido da presente Reclamação Constitucional julgado PROCEDENTE, confirmando-se a decisão liminar acima requerida e a aplicação integral ao caso em apreço da determinação exarada na decisão proferida na ADPF 828 MC/DF, com a manutenção das famílias representadas pelo reclamante no imóvel até a realização de audiência de mediação e demais medidas que se entenderem necessárias, no âmbito da Comissão de Conflitos Fundiários instituída pelo Poder Judiciário baiano através do ato normativo nº 04/2023;. 



    d) A concessão dos benefícios da justiça gratuita aos reclamantes por não disporem de condições financeiras para arcar com as custas do processo;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Quanto ao paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022” (DJe de 1º/7/22).



    Esgotado esse prazo, o Plenário do STF, em 2/11/22, referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer [...] um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas por força das liminares anteriormente proferidas na ADPF nº 828]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Na espécie, após consultar aos autos, observo, por meio de decisão datada de 20/7/22, fora determinada a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse com fundamento na ADPF nº 828 (eDoc 6, p. 61), o que atrai o regime de transição previsto na quarta medida liminar referendada pelo STF nos autos do julgado paradigma.



    Registro, ainda, que, em sentença (eDoc. 6, p. 125 e ss.), o Juízo da 5º Vara Cível e Comercial de Salvador, ao julgar “procedente em parte o pedido [...] para manter/reintegrar os autores na posse do imóvel” e estabelecer o prazo até 1º/8/23 para a desocupação voluntária do imóvel, designou “audiência de conciliação para o dia 12/06/2023 [...], de modo a possibilitar às partes o cumprimento da ordem de desocupação com previsibilidade de adversidades e concórdia quanto as possíveis formas não adversariais”, sendo determinada a expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar da Bahia e à Comissão de Conflitos Fundiários do TJ/BA a fim de tomarem ciência acerca da audiência de conciliação designada para o dia 12/06/23. 



    Em audiência realizada em 04/07/23, dando continuidade àquela ocorrida no dia 12/06/23, contando com a participação das partes, de oficiais de justiça, dos representantes do Comando da Polícia Militar, da Comissão de Conflitos Fundiários do TJ/BA e do Ministério Público, o Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador manteve a determinação de expedição de mandado de reintegração de posse após o transcurso do prazo até 1º/8/23 para desocupação voluntária do imóvel (e-Doc 6, p. 231).



    Nessa perspectiva, não vislumbro ofensa à quarta medida cautelar proferida na ADPF nº 828, uma vez que fora previamente designada audiência de mediação, com ampla participação, inclusive contando com a presença de representante da Comissão de Conflitos Fundiários para o futuro cumprimento de ordem de reintegração do imóvel decorrente de sentença transitada em julgado, o que pressupõe que vem sendo observados os deveres impostos pela decisão paradigmática ao Poder Público em:



    “(i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; 



    (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e 



    (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” 



    A alegação de ausência de participação dos órgãos públicos municipais e estaduais que integram a rede pública de atenção à população em situação de vulnerabilidade social não revela que a autoridade vem descumprindo ou não observará os deveres acima estabelecidos ao Poder Público na execução da ora debatida medida administrativa de remoção coletiva de pessoas vulneráveis.



    Registro precedente do Min. Roberto Barroso tendo como paradigma a ADPF nº 828, no qual se afirmou que



    “6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Esses elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rcl nº 57678 AgR, Primeira Turma, DJe de 20/9/23)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente